Tribunal: TJMT
Processo: 0001327-38.2012.8.11.0111
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001327-38.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO RAMOS PEREIRA - CPF: 038.359.921-04 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/03 – RÉU CONDENADO A PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – MÉRITO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a quatro (4) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de trânsito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001327-38.2012.8.11.0111

APELANTE: LEANDRO RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Leandro Ramos Pereira contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que desclassificou o crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para o delito do artigo 15 da Lei n. 10.826/03, e condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixou a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação pecuniária de serviço à comunidade e na prestação pecuniária (Id.: 101843025).

A defesa, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu, ao argumento que agiu sob o pálio da excludente de legítima defesa (Id.: 10184025).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 101843029).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 107693452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (DE OFÍCIO: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a defesa pleitear a absolvição do réu pela prática do delito do artigo 15 da Lei n. 10.826/03, com base na excludente de legítima defesa, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a prescrição restou configurada.

Ocorre que, o fato ocorreu em
22 de setembro de 2012
(Id.: 101843023), a denúncia recebida no dia
15 de março de 2013
(Id.: 101843024), e a sentença condenatória prolatada em
7 de agosto de 2019
.

De tal modo, se a pena aplicada for inferior ou igual a 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 (quatro) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, declaro,
DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade de Leandro Ramos Pereira pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021